Tribunal: TJSP
Processo: 3007586-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a intimação pessoal do executado acerca de penhora de valores - Inconformismo - Executado representado pela Defensoria Pública em regime de curatela especial - Prerrogativa de intimação pessoal da parte patrocinada que encontra amparo no art. 186, § 2o, do CPC, corroborado pelo art. 841, § 2o, do mesmo diploma processual -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a intimação pessoal do executado acerca de penhora de valores - Inconformismo - Executado representado pela Defensoria Pública em regime de curatela especial - Prerrogativa de intimação pessoal da parte patrocinada que encontra amparo no art. 186, § 2o, do CPC, corroborado pelo art. 841, § 2o, do mesmo diploma processual - Precedentes - Recurso provido.